Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. VOTO DIVERGENTE QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.